Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-56.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006128-56.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS - CPF: 531.611.651-87 (AGRAVANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa da segurada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o laudo pericial judicial seria insuficiente para aferir a redução da capacidade laboral exigida pelo art. 86 da Lei n.º 8.213/1991; (ii) a concessão administrativa superveniente de benefício por incapacidade temporária infirmaria a conclusão pericial; e (iii) é possível, em sede de agravo interno, suscitar pedido de extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no Tema 629 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões e a demonstração de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de redução funcional laborativa, destacando preservação de movimentos e aptidão para o exercício da atividade habitual, inexistindo vício técnico apto a desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório.

5. A concessão administrativa de benefício por incapacidade temporária não comprova, por si, a existência de sequela permanente redutora da capacidade laboral, requisito específico do auxílio-acidente, conforme entendimento firmado no Tema 416 do STJ.

6. A apresentação de documentos não submetidos ao Juízo de origem, bem como o pedido subsidiário fundado no Tema 629 do STJ, configuram inovação recursal, vedada pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, sendo incabível sua apreciação em agravo interno.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige prova técnica de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de lesão ou a concessão administrativa de benefício temporário. 2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, inclusive quanto à juntada de documentos não submetidos ao Juízo de origem ou à formulação de pedido não deduzido na apelação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 479; Lei n.º 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ); STJ, AgInt no REsp 1.753.855/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10.06.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327393384), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO-ACIDENTE
” n.° 1006128-56.2025.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 312137934):

“
VISTO.

MARILENE ALVES DE JESUS
ajuizou ação de concessão de auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que, em 18.11.2022, sofreu acidente de trânsito no qual resultou em uma Fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5), posteriormente evoluindo para Transtornos de discos lombares e intervertebrais (CID M51.1).

Alega que recebeu benefício por incapacidade temporária (NB 31/641.517.084-1), no período de 03.12.2022 a 16.02.2023,

Assevera que, em 20.10.2023, formulou pedido de auxílio acidente perante ao INSS, o qual foi indeferido sob a alegação de “Não fazem jus ao recebimento os contribuintes individuais e os desempregados”.

No entanto, encontra-se acometida por patologias que resultam em significativa redução de sua capacidade laborativa, conforme comprovado pelos documentos médicos aqui anexados.

Assim, requer a concessão do benefício de auxílio acidente, desde a DER (20/10/2023).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 186749277 – Pág. 81/87.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial, diante da ausência de incapacidade apurada pelo laudo pericial (id. 186749277 – Pág. 93/95).

O autor apresentou impugnação à contestação e impugnação ao laudo pericial (id. 186749277 – Pág. 102/114).

Foi declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (id. 186749275).

Neste juízo, designou-se nova perícia médica (id. 189640843).

O INSS opôs embargos de declaração contra a decisão que determinou a realização de segunda perícia médica judicial, alegando omissão quanto à fundamentação da medida. Sustentou que o laudo pericial anterior foi claro, completo e coerente, não havendo justificativa técnica ou legal para seu afastamento. Argumentou que a decisão embargada violou o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não apresentar fundamentação para desconsiderar a perícia já realizada.

Os embargos de declaração foram acolhidos,

para revogar a decisão de Id. 189640843, em todos os seus termos, mantendo-se válida a perícia já realizada no âmbito da Justiça Federal.

É o relatório.

Decido.

O autor busca a concessão de auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas decorrentes do acidente do trabalho.

O benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que haja lesões permanentes decorrentes do acidente e que essas impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o obreiro habitualmente exercia.

Com efeito, no exame pericial realizado nos autos sob o crivo do contraditório, constou no exame que
o periciando é portador de sequelas de fratura do rádio distal direito (S52.5); as lesões estão consolidadas e que não implicam em redução da capacidade laboral.

O perito concluiu que a
periciada não comprova incapacidade para as suas atividades laborais habituais (auxiliar de limpeza) e as executa sem demanda de maior esforço físico, em relação ao acidente em questão.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Na hipótese,
o médico perito foi enfático em afirmar que os danos funcionais não acarretam a redução da capacidade para o trabalho.

Como se vê, o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e de acordo com as normas técnicas aplicáveis, inexistindo qualquer elemento específico a infirmar a avaliação pericial.

Importante mencionar que os exames médicos juntados ao feito, por si só, não são suficientes para descaracterizar a conclusão do médico perito, de modo que afasto a impugnação ao laudo apresentada pelo requerente.

Oportuno mencionar que, no caso, não se trata de redução laborativa mínima ou leve, já que o expert afirmou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que a requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa da autora.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. Fratura em tornozelo. Exercício das funções de office boy. Improcedência. APELAÇÃO. Segurado. Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que os elementos probatórios confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente. IMPROCEDÊNCIA. Perícia médica judicial bem fundamentada.
Redução da capacidade de trabalho não verificada. Exame médico minucioso. Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral. Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo.
Improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJSP; AC 1008463-28.2021.8.26.0114; Ac. 17456926; Campinas; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Pelegrini; Julg. 18/12/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 7466).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL QUE EXERCIA À ÉPOCA DO ACIDENTE.
1.
O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(
Art. 86, caput
, da
Lei nº 8.213/91
). 2.
De acordo com o laudo pericial, a lesão sofrida pela autora não reduziu a capacidade e não demanda maior esforço
físico para o exercício da mesma atividade que exercia à época do
acidente
. 3. Remessa oficial e apelação providas (TRF 3ª R.; Ap-Rem 0035870-67.2017.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Octávio Baptista Pereira; Julg. 17/09/2019; DEJF 26/09/2019).

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais habitualmente exercida pela autora, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARILENE ALVES DE JESUS
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora e, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante, inicialmente impugna o laudo pericial, alegando que “(...) O laudo pericial judicial produzido nos autos apresenta-se fragilizado, tanto pela sua superficialidade técnica, quanto por contradições internas que comprometem a conclusão final de ausência de redução da capacidade laborativa da parte autora”
.

Defende que “(...) A perícia médica judicial foi realizada de forma breve e pouco aprofundada, sem levar em consideração elementos essenciais para a correta avaliação do caso. A autora sofreu fratura no rádio distal direito (CID S52.5) em decorrência de acidente de trânsito, com necessidade de imobilização do membro dominante (direito) e afastamento do trabalho por mais de dois meses. Desde então, relata limitações persistentes, como dores crônicas, perda de força e mobilidade no punho, o que é incompatível com suas atividades habituais de auxiliar de limpeza”.

Sustenta que “(...)
não foi realizada qualquer avaliação objetiva da força, da mobilidade e da funcionalidade do membro superior direito da autora
, tampouco aplicado teste ergonômico ou ocupacional que pudesse avaliar a real capacidade para atividades laborativas repetitivas. A perícia limitou-se a uma entrevista genérica e exame físico sumário, sem detalhamento técnico, inviabilizando uma conclusão confiável sobre a redução da capacidade laboral”.

Assevera que “(...) diante da ausência de avaliação técnica detalhada, da omissão na análise dos documentos clínicos particulares e das contradições internas do próprio laudo,
impõe-se o reconhecimento da fragilidade da prova pericial produzida
, razão pela qual o julgado que a acolheu como fundamento exclusivo
não pode prevalecer
”.

Por fim, aduz que, tendo o processo sido redistribuído para a Justiça Comum, seria necessária a realização de nova perícia, não podendo ser utilizado o laudo produzido na Justiça Federal como fundamento da sentença.

Com base no exposto, requer (ID. 312137936):

“(...)considerando o laudo pericial ora apresentado, requer a parte autora que seja julgada procedente a presente demanda, reconhecendo-se claramente a redução da capacidade laborativa da autora em decorrência do acidente, o que a impede de exercer sua atividade habitual em condições iguais às anteriores.

Assim, requer-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, com a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, qual seja, em 17/02/2023, conforme comprovado nos autos e em consonância com a legislação aplicável.

Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela necessidade de maior aprofundamento, requer-se, subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica, a ser realizada por profissional especialista, com observância às normas técnicas pertinentes;”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 322832363).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO-ACIDENTE”
, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que em razão de acidente sofrido no percurso para o trabalho, no dia 18.11.2022, percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 16.02.2023, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 312137912 – pág. 81/87).

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como sabido, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 312137912 – pág. 81/87):

“[...]

EXAMES APRESENTADOS (TIPO E DATA):

CNIS fazendo referência a um benefício de 03/12/2022 a 16/02/2023.

Atestado médico de 60 dias datado em 18/11/2022. CID S525.

Atestado médico datado em 18/01/2023, solicitando afastamento até 18/02/2023.

Radiografia da coluna cervical e total, datada em 18/08/2023, que mostra alteração degenerativa compatível com a idade. Sem patologias traumáticas.

Ultrassonografia do ombro esquerdo datada em 18/08/2023, que mostra tendinite, patologia por pré disposição individual, não relacionada a trauma.

(...)

EXAME CLÍNICO E SINTOMAS VERIFICADOS PELO (A) PERITO (A):

Exame físico: A Periciada se apresentou consciente, orientada em tempo e espaço. Aspecto psíquico preservado. Não foi identificado alteração neurológica. Não foi identificado alteração de sensibilidade. Coluna com bom eixo e movimentos preservados. Lasegue negativo. Membro superior esquerdo com movimentos preservados. Membro superior direito: Ombro e cotovelo com movimentos preservados. Antebraço: Movimento de pronosupinação preservado. Punho: Ausência de cicatriz cirúrgica. Movimento de flexoextensão preservada. Mão e dedos com movimentos preservados. Manipula documentos e objetos sem dificuldade. Membros inferiores com movimentos preservados. Marcha normal. Reflexos simétricos. Quadro de obesidade leve.

(...)

6. Qual a atividade laboral habitual exercida pela parte autora? Se a atividade for “autônomo”, especificar a ocupação preponderante:

Refere que atualmente exerce a função de auxiliar de limpeza e que, na época do acidente exercia formalmente a função de auxiliar de limpeza na empresa Coreco Terceirização.

7. A(s) doença(s), lesão(ões) ou sequela(s) física(s) ou funcional(is) indicada(s) no quadro do item 2 implica(m) uma redução da capacidade de trabalho do(a) periciando(a)?

Sim.
Não.
Não se aplica.

(...)

OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUE O (A) PERITO (A) ENTENDER PERTINENTES:

A Periciada não comprova incapacidade para as suas atividades laborais habituais e as executa sem demanda de maior esforço físico, em relação ao acidente em questão”
(destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Da mesma forma, é a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Ressalta-se que a alegação de necessidade de nova perícia na Justiça Comum,
não merece acolhimento
. O laudo médico foi regularmente produzido na Justiça Federal, sob o crivo do contraditório, por perito nomeado por juízo competente à época.

Conforme o art. 480 do CPC, a realização de nova perícia constitui faculdade do magistrado, admitida apenas quando o laudo anterior se mostrar insuficiente ou contraditório, o que não se verifica na espécie.

A redistribuição dos autos à Justiça Estadual não invalida a prova já produzida, uma vez que o processo permaneceu o mesmo e os atos processuais válidos devem ser aproveitados (
art. 282, § 1.º, do CPC
). Diante disso, inexistindo vício técnico, o magistrado podia formar sua convicção com base no laudo existente, sem que configure cerceamento de defesa.

Do exame do laudo pericial, verifica-se, ao contrário, que está devidamente fundamentado e elucidativo, baseado em critérios técnicos idôneos, o que afasta a necessidade de sua repetição.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Onilda de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alegou ser portadora de moléstias incapacitantes que a impediriam de exercer suas atividades laborativas habituais. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se que a autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o trabalho. A sentença baseou-se nessa prova técnica para indeferir o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige demonstração inequívoca de que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, nos termos legais.

A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui que a autora, embora portadora de enfermidades ortopédicas, não apresenta limitações funcionais relevantes que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência de patologias ou sintomas não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo necessário comprovar a magnitude do comprometimento funcional.

A sentença não está vinculada ao laudo pericial, mas pode se basear nele na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário, o que se verifica no caso.

Os documentos médicos particulares juntados à inicial não são suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial, tampouco demonstram a existência de incapacidade laborativa atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para o trabalho.

A perícia judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade laborativa, sendo apta a embasar a sentença quando elaborada de forma técnica e fundamentada.

A mera existência de patologias não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável demonstrar prejuízo funcional relevante que inviabilize o exercício da atividade habitual.

(N.U 1021552-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)(grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em sínteses, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada,
sob o argumento de que
o laudo pericial judicial é insuficiente e não considerou adequadamente as exigências da atividade habitual exercida, nem os exames e documentos médicos posteriores que indicariam agravamento do quadro clínico.

Aduz, ainda, que houve concessões administrativas supervenientes de benefício por incapacidade temporária, o que evidenciaria a persistência de limitação funcional e infirmaria a conclusão pela inexistência de redução da capacidade laboral, reforçando o direito ao auxílio-acidente.

Com base no exposto, requer (ID.

335879384):

“
(...)

1) Ante o exposto, a Agravante, por seu agente signatário, requer:

2) a) A permanência da concessão da gratuidade judiciária;

3) b) Que esta Colenda Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conheça do presente Agravo Interno e lhe dê provimento, reformando a decisão monocrática agravada, para:

4) b.1) Reconhecer a existência de redução da capacidade laborativa da agravante e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial na data da cessação do auxílio temporário (16/02/2023), nos termos do artigo 86, §2º da Lei 8.213/91;

5) b.2) Alternativamente, anular a sentença de primeiro grau, com reabertura da instrução probatória, determinando a realização de nova perícia judicial com especialista em ortopedia e medicina do trabalho, que leve em consideração os exames complementares apresentados e a atividade habitual da autora;

6) b.3) Subsidiariamente, reconhecer a impossibilidade de julgamento de mérito, extinguindo-se o processo sem resolução com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em conformidade com o Tema 629 do STJ, para preservar o direito da agravante de postular o benefício após consolidação definitiva das sequelas;

7) c) A condenação do INSS ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios, inclusive honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC, caso o recurso seja provido
”.

Sem contrarrazões (ID. 349623370).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, a recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois o laudo pericial judicial é insuficiente e não considerou adequadamente as exigências da atividade habitual exercida, nem os exames e documentos médicos posteriores que indicariam agravamento do quadro clínico. Ressalta, ainda, a concessão administrativa superveniente de benefício por incapacidade temporária, circunstância que evidenciaria a persistência de limitação funcional.

Defende, assim, o direito ao auxílio-acidente, por estarem presentes o nexo causal e a sequela permanente com repercussão na capacidade laboral. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia judicial ou, caso se entenda ausente a consolidação das lesões, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, cabe destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que não basta a existência de sequelas decorrentes do acidente; é imprescindível que tais sequelas impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 416), firmou a tese de que “
a concessão do auxílio-acidente fundamentada na redução da capacidade laborativa exige a demonstração do nexo causal entre a redução da capacidade e o acidente sofrido pelo segurado, sendo irrelevante o grau do dano desde que suficiente para a concessão do benefício
”.

Contudo, a aplicação do referido entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

Rememoro que, conforme se extrai do laudo pericial realizado nos autos, o
expert
foi categórico ao afirmar que “
Movimento de flexoextensão preservada
”, “
Manipula documentos e objetos sem dificuldade
” e que “
A Periciada não comprova incapacidade para as suas atividades laborais habituais e as executa sem demanda de maior esforço físico, em relação ao acidente em questão
”.

Além disso, ao responder ao quesito específico acerca da redução da capacidade para o trabalho habitual, o
expert
assinalou que as lesões consolidadas não implicaram redução funcional laborativa. Tal conclusão foi fundamentada em exame físico detalhado, análise de exames complementares e descrição da atividade exercida, qual seja,
auxiliar de limpeza
.

Quanto à alegação de fragilidade técnica do laudo, verifica-se que a agravante limita-se a reiterar inconformismo genérico, sem apontar erro metodológico, contradição interna relevante ou omissão capaz de comprometer a confiabilidade da prova técnica. O artigo 479 do Código de Processo Civil dispõe que “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
”, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA 416
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

4
. A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige para fins de concessão do auxílio-acidente a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, mas sempre com repercussão funcional efetiva
.

5. A decisão embargada aplica corretamente o precedente mencionado ao destacar que não basta a existência de lesão anatômica ou sequela clínica – é imprescindível que haja comprovação técnica de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

(N.U 1003656-19.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

No que se refere aos dois documentos mencionados no agravo interno (o laudo médico do processo n.º 1006196-06.2025.8.11.0003 datado
em 10.07.2025
e a concessão administrativa de benefício por incapacidade temporária datado
em 13.06.2025
, ID. 335879387 e 335879388), cumpre registrar que ambos antecedem a interposição do recurso de apelação (ID. 312137936 –
17.07.2025
), não tendo sido oportunamente submetidos à apreciação do Juízo de origem nem regularmente apresentados nas razões recursais.

De igual modo, o pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 629 do STJ, também não integrou as razões da apelação.

Nesse cenário, constata-se a ocorrência de inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, segundo o qual “
(...) a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CONVENCIONAL -
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA INCLUIR A TERAPIA PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INTERESSE RECURSAL
– VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – ILEGITIMIDADE RECURSAL QUANTO AO PONTO NÃO IMPUGNADO NA VIA PRÓPRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu em parte a tutela antecipada recursal, mantendo a determinação de fornecimento de tratamento psicopedagógico convencional à menor e direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado, pretendendo a agravante a inclusão de terapia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), não deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo interno que pretende discutir matéria não abrangida pela decisão monocrática impugnada e não devolvida ao Tribunal pelo recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve se limitar à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, sendo vedada a inclusão de matéria não abrangida pela decisão impugnada.

4. A metodologia ABA foi indeferida apenas pelo Juízo de primeiro grau e não foi objeto de agravo de instrumento por parte da autora, configurando inovação recursal e ausência de devolutividade.

5. O agravo de instrumento originário foi interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso e não abordou a metodologia ABA, limitando-se a discutir ausência de urgência, inexistência de requerimento administrativo, caráter eletivo do tratamento, ausência de laudo recente e responsabilidade primária do Município.

6. A agravante não interpôs agravo de instrumento próprio para impugnar o indeferimento do método ABA pelo juízo de primeiro grau, deixando esgotar-se o prazo recursal, o que configura preclusão.

7. Não houve sucumbência da parte autora na decisão monocrática, que manteve integralmente a tutela deferida pelo juízo de origem quanto ao tratamento psicopedagógico, apenas direcionando o cumprimento da obrigação ao ente competente.

8. O acolhimento da pretensão da agravante implicaria reformatio in pejus, com extensão da tutela para além do que foi deferido pelo Juízo a quo e agravamento da situação do único recorrente originário.

9. A agravante carece de legitimidade recursal para discutir ponto não impugnado na via própria e alheio ao objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

1. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, não sendo possível discutir matéria não abrangida pela decisão monocrática impugnada e não devolvida ao Tribunal pelo recurso originário.

2. A ausência de sucumbência na decisão recorrida implica falta de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

3. A pretensão de ampliação da tutela em recurso exclusivo da parte contrária encontra óbice na vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CF, art. 227; Lei nº 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023, DJe 16/06/2023; STF, RE 855178 ED, Tema 793.

(N.U 1027920-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Por conseguinte, além de configurarem inovação recursal, os documentos invocados no agravo interno não têm o condão de infirmar a prova técnica produzida judicialmente, que permanece hígida, coerente e suficiente para embasar a improcedência do pedido.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática em todos os seus termos.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026